Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-79.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000530-79.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: JORGE LUIZ BATISTA

Advogado(s)
:
LUCILIA OSORIO MOREIRA, ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUANE DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova acerca da regularidade dos descontos incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo que, no presente caso, não restou comprovada a existência de contrato válido que legitimasse os débitos efetuados no benefício do Apelado.

A cobrança indevida e o consequente desconto de valores em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e impõem o dever de restituição dos valores indevidamente pagos.

O dano moral decorre da indevida redução da verba de caráter alimentar do Apelado, o que ultrapassa o mero dissabor e caracteriza prejuízo extrapatrimonial indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

Em razão do improvimento do recurso, a verba honorária deve ser majorada para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000101-36.2024.8.05.0262, em que figuram, como Apelante - ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e, como Apelado - JORGE LUIZ BATISTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3